Tribunal: TJDFT
Processo: 0772993-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS PARA INDICAÇÃO DIVERSA DA PREVISTA NOS PCDTS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. REQUISITOS EXCEPCIONAIS ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
I - Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Secuquinumabe, registrado na ANVISA e incorporado ao SUS para outras patologias, mas prescrito para tratamento de hidradenite supurativa. A sentença foi proferida antes do julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que definiu diretrizes obrigatórias para a judicialização da saúde em tais hipóteses.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se é possível o fornecimento judicial do medicamento para indicação diversa daquela prevista nos PCDTs do SUS, considerando os requisitos fixados pelo STF no julgamento dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral.
III. Razões de decidir
3. O STF admite, excepcionalmente, o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ou com indicação diversa da prevista nos PCDTs, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234, como: negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico, eficácia baseada em evidências científicas de alto nível, imprescindibilidade clínica e hipossuficiência econômica.
4. No caso, o medicamento teve sua indicação aprovada pela ANVISA; houve negativa expressa de fornecimento pela administração pública; ausência de substituto eficaz demonstrada em histórico clínico; comprovação científica da eficácia e segurança segundo parecer técnico do NATJUS; laudo médico fundamentado quanto à imprescindibilidade do tratamento; e hipossuficiência demonstrada por gratuidade de justiça e atuação da Defensoria Pública.
5. A decisão judicial deve observar as balizas fixadas pelos Temas 6 e 1.234, inclusive quanto à necessidade de oficiar os órgãos competentes sobre eventual incorporação do medicamento.
6. Presentes todos os requisitos, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido, confirmando a liminar deferida em sede recursal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "É admissível o fornecimento judicial de medicamento incorporado ao SUS para finalidade diversa daquela prevista nos PCDTs, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos fixados pelos Temas 6 e 1.234 do STF, com destaque para a demonstração de ausência de alternativa terapêutica eficaz, evidência científica robusta, imprescindibilidade clínica e hipossuficiência econômica."
__________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 489, §1o, V e VI, e 927, III, §1o; Lei 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6), RE 1.366.243 (Tema 1.234), Súmula Vinculante no 61, STA 175-AgR.

.